Tribunal: TJMT
Processo: 1034523-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034523-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO SAEZ GUARDIA - CPF: 008.399.828-44 (EMBARGANTE), ANA PAULA HANSEN - CPF: 038.274.971-59 (EMBARGADO), VALDECIR HANSEN - CPF: 788.329.009-63 (EMBARGADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), NOEMY SONIA UENO - CPF: 146.633.718-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA – COMPROVAÇÃO DE ENTREGA – AR POSTERIORMENTE JUNTADO – POSSIBILIDADE – REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – RAZÕES FINAIS – PRAZO SUCESSIVO – OBSERVÂNCIA DO ART. 364, §2o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovado que a parte agravante promoveu, no prazo legal, a intimação da testemunha por meio de carta com aviso de recebimento, cuja entrega restou demonstrada nos autos por meio de código de rastreamento e, posteriormente, confirmada pelo retorno dos ARs, revela-se configurado o cumprimento do art. 455, §1o, do CPC, devendo ser redesignada a audiência de instrução para a respectiva oitiva.

O indeferimento da produção da prova testemunhal, com base exclusivamente na ausência inicial do AR, caracteriza cerceamento de defesa.

A fixação de prazo comum e reduzido para apresentação de razões finais contraria o disposto no art. 364, §2o, do CPC, que determina prazos sucessivos de 15 dias úteis para cada parte, especialmente em causas que demandem maior complexidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ROBERTO SAEZ GUARDIA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS de no 1026281-95.2020.8.11.0041, movida por ANA PAULA HANSEN E OUTROS, indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução em razão da não juntada do aviso de recebimento da testemunha Lucas Daniel Rodrigues da Silva no prazo e forma estabelecidos no art. 455, § 1o, do CPC.

Em suas razões a parte agravante sustenta que quando da realização da audiência, o aviso de recebimento ainda não havia retornado para o endereço do seu patrono, contudo, juntou nos autos a carta de intimação das testemunhas e o extrato de rastreamento dos Correios, o que comprova que as testemunhas receberam as intimações.

Alega que o Juízo
a quo
equivocadamente reduziu o prazo sucessivo de 15 dias úteis para apresentação das alegações finais para o lapso temporal de 10 dias comuns.

Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão atacada.

No mérito, pede a redesignação de audiência de instrução para a testemunha apontada ser ouvida em juízo e que o prazo das razões finais sejam de 15 dias sucessivos.

Liminar deferida (ID 259386698).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 260170759).

Embargos de Declaração apresentados (ID 262890779) e acolhidos para conceder assistência judiciária à parte embargante (ID 265164272).

Sem contrarrazões recursais (ID 267271763).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Conforme já exposto na liminar deferida, o objeto da lide se trata de contrato de locação de imóvel comercial firmado pelas partes em 15.08.2019 pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, no valor mensal de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e que, após implementada as benfeitorias acordadas, e desacordos foi rescindido.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 26/11/2024, o juízo de origem indeferiu o pedido de redesignação da audiência para oitiva da testemunha Lucas Daniel Rodrigues da Silva, sob o fundamento de que não foi juntado o respectivo Aviso de Recebimento (AR) no prazo legal (art. 455, §1o, do CPC), encerrando a instrução processual.

Inconformado, o agravante sustenta que efetuou o envio da carta de intimação da testemunha no prazo legal e, à falta da devolução do AR pelos Correios, juntou o código de rastreamento, o qual demonstra o recebimento. A posterior devolução dos ARs foi igualmente anexada.

Alega, ainda, ilegalidade na redução do prazo para razões finais para 10 (dez) dias úteis em comum, em afronta ao art. 364, §2o, do CPC, que impõe prazos sucessivos de 15 (quinze) dias úteis.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da redesignação da audiência para oitiva da testemunha arrolada pela parte agravante, bem como à fixação indevida de prazo comum para razões finais.

Nos termos do art. 455, §1o, do CPC, cabe à parte promover a intimação da testemunha, comprovando sua entrega nos autos com antecedência de pelo menos três dias úteis da audiência.

No caso, o agravante juntou a carta de intimação acompanhada de extrato de rastreamento dos Correios, antes da audiência (ID 256474161), evidenciando que a intimação fora postada e encaminhada corretamente. A posterior juntada dos ARs (ID 256474182) confirma que as intimações foram recebidas. Trata-se, portanto, de diligência efetivada tempestivamente, cuja formalização posterior não prejudicou a eficácia do ato.

A orientação consolidada no âmbito jurisprudencial estabelece que, uma vez comprovado o envio da intimação e o efetivo recebimento pela testemunha, ainda que a devolução do Aviso de Recebimento (AR) ocorra em momento posterior, deve-se assegurar à parte interessada o direito à produção da prova testemunhal.

Nessa linha, é entendimento pacífico que, tendo sido observado o disposto no já citado §1o do artigo 455 do Código de Processo Civil, a ausência da testemunha à audiência designada não implica a preclusão da prova, devendo ser oportunizada nova data para sua oitiva.

Logo, ao indeferir a redesignação da audiência com base exclusiva na ausência do AR, o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa, pois ignorou a comprovação do envio e o recebimento efetivo da intimação.

Quanto à fixação de prazo comum de 10 (dez) dias úteis para razões finais, tem-se que a decisão também merece reforma. O art. 364, §2o, do CPC dispõe expressamente que:

“Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.”

Assim, a decisão ao fixar prazo comum e reduzido desconsidera os termos legais e compromete a paridade processual, sobretudo em processo que versa sobre responsabilidade contratual e pedido indenizatório.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 259386698,
para reconhecer o cumprimento da diligência prevista no art. 455, §1o, do CPC, e determinar a redesignação da audiência de instrução para a oitiva da testemunha Lucas Daniel Rodrigues da Silva. Determino, ainda, que as razões finais sejam apresentadas em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias úteis por cada parte, conforme art. 364, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025